Tribunal: STF
Processo: HC 247671
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Recambiamento para a unidade prisional de onde o paciente se evadiu. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wanderson Correa dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado nos autos do HC 933.469/ES (eventos 25 e 26). 



    No curso da execução penal, o Juiz da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES determinou o recambiamento do paciente - evadido da Penitenciária Regional de Linhares e recapturado na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ - para alguma unidade prisional do Estado do Espírito Santo (evento 22).



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra o recambiamento do paciente. Argumenta falta de fundamentação idônea para deferir a medida. Sustenta o direito de o paciente cumprir pena em uma Comarca próxima da família, no Estado do Rio de Janeiro. Aponta inobservância ao disposto nos arts. 6º, 8º e 10, III, da Resolução/CNJ nº 404/21. Alega superlotação do sistema carcerário de Linhares. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o recambiamento do paciente ao Estado do Espírito Santo (execução penal nº 0013752-28.2015.8.08.0030), até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela revogação do recambiamento para que o paciente permaneça custodiado na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 25):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. RECAMBIAMENTO DA UNIDADE PRISIONAL DE GOYTACAZES/RJ PARA UNIDADE PRISIONAL DE LINHARES/ES, DE ONDE O PRESO SE EVADIU. LEGITIMIDADE DA AUTORIDADE POLICIAL. ART. 86, § 3º, DA LEP. MOTIVOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE QUE O EXECUTADO COMANDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO RJ. INTERESSE PÚBLICO EM PROL DO INTERESSE INDIVIDUAL DO APENADO, QUE PREFERE ESTAR PRÓXIMO À FAMÍLIA NO RJ. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- Segundo a LEP: art. 86 [...]§ 3o Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. 



    2- [...] A autoridade administrativa tem atribuição legal para atuar no curso da execução, não apenas naquilo que respeita ao exercício do poder disciplinar, como também na solução de problemas relacionados à rotina carcerária, em conformidade com as normas regulamentares, mas é da autoridade judiciária a competência para a definição quanto ao local de cumprimento da pena (art. 86, § 3º, LEP). [...] (CC n. 40.326/RJ, relator Ministro Paulo Gallotti, relator para acórdão Ministro Paulo Medina, Terceira Seção, julgado em 14/2/2005, DJ de 30/3/2005, p. 131.). 



    3- No caso, não há qualquer ilegalidade no requerimento do Delegado Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares-ES, que solicitou o recambiamento do executado (que atualmente cumpre pena no Rio de Janeiro, na cidade de Goytacazes) para alguma unidade prisional do estado do Espírito Santo, fundamentando que ele responde a diversos procedimentos criminais perante a Justiça Criminal da Comarca de Linhares, bem como comanda associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes naquela Cidade, e que está proferindo ordens de dentro do presídio para execução de seus desafetos. 



    4- [...] Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Sessão, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). [...] (AgRg no HC n. 620.826/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, D Je de 30/3/2021.). 



    5- No caso, os motivos para o retorno do agravante ao Estado do Espírito Santos foram devidamente declinados pelas instâncias de origem - fortes indícios de que o executado seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, no Rio de Janeiro. Segundo o relatório da Vida Pregressa e Boletim Individual, da Secretaria da Polícia Civil do RJ, o recorrente é procurado, com dois mandados de prisão pendentes, nos processos 011296-76.2013.8.08.0030 e 013752-28.2015.8.08.0030. Diante dessas premissas, não há como mitigar o direito da família, ainda que seja ele um direito básico e constitucional, em prol do interesse da administração pública, porquanto nela está inserido o bem comum, do interesse público, maior que o interesse individual do apenado. 



    6- Por outro lado, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, recomendável a procura de presídio no estado do Espírito Santo, diverso da unidade prisional de destino, mas próximo à comarca de Linhares/ES, considerando o ofício da Secretaria de Estado da Justiça do estado do ES, dando consta de que atualmente o Centro de detenção e Ressocialização de Linhares/ES possui 883 internos custodiados, com capacidade para 408 presos, o que representa 216'% de lotação (e-STJ, fls. 963/965). 



    7- Agravo Regimental não provido.”



    Colho, ainda, do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 26):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DEFENSIVO. OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO E TESES PRINCIPAIS ENFRENTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1- [...] Ademais, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. 5. Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em violação do art. 619, do CPP, por ausência de manifestação específica acerca de determinado argumento ventilado pelo recorrente. [...] (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.) 



    2- No caso, ficou devidamente declinado no acórdão embargado o motivo pela necessidade do retorno do embargante ao presídio do Estado do Espírito Santo - fortes indícios de que o executado seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, no Rio de Janeiro, baseados no relatório da Vida Pregressa e Boletim Individual, da Secretaria da Polícia Civil, em que o embargante é procurado, com dois mandados de prisão pendentes, nos processos 011296-76.2013.8.08.0030 e 013752- 28.2015.8.08.0030. Assim, o fato de que o Juiz da causa de apenas um processo - ação penal n.º 5007271- 46.2024.8.08.0030 - não ter recebido a denúncia, determinando a expedição de carta precatória, não significa, obviamente, que todas as investigações sobre a associação criminosa, em todos os processos em andamento, tenham sido concluídas. Conforme frisado no acórdão embargado, ainda que a prisão provisória do agravante tenha sido revogada nos processos 5011743-27.2023.8.08.0030 e 5007271-46.2024.8.08.0030, referem-se eles a outros crimes - homicídio qualificado - (e-STJ, fls. 957/962 e 40/46) -, não especificamente ao esquema de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mencionado nas decisões ordinárias como causa do retorno do executado ao presídio de Linhares/ES. 



    3- Embargos de declaração rejeitados.”



    O presente habeas corpus diz com a alegada possibilidade de permanência do paciente para cumprir pena em estabelecimento prisional próximo à família.



    De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, ressalto que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência’ (HC 88.508-MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.8.2013); “Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência.” (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). 



    Na hipótese, o juízo primevo determinou o recambiamento do paciente do Estado do Rio de Janeiro para algum estabelecimento prisional pertencente ao sistema carcerário do Estado do Espírito Santo, destinado ao cumprimento da pena em regime fechado. Na oportunidade, a magistrada ressaltou que “Conforme se observa dos autos, o Reeducando estava em cumprimento do regime semiaberto de prisão e se evadiu da Penitenciária Regional de Linhares em 15.06.2022, quando não retornou do trabalho externo para pernoitar na unidade prisional, vindo a ser recapturado na data de 28.11.2023 na cidade de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, se encontra custodiado no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, localizada no citado município. Ao se examinar detidamente o caso em concreto, podemos concluir que o recambiamento do reeducando para o sistema prisional deste Estado é a medida necessária a situação apresentada. Não obstante se tratar de Reeducando evadido de unidade prisional sob jurisdição deste Juízo, podemos observar que os argumentos expostos pela Autoridade Policial se amoldam as hipóteses previstas na Legislação pertinente. O Reeducando, de fato, responde a procedimentos criminais nesta cidade e Comarca de Linhares/ES que ainda carecem de devida instrução processual, além de restar demonstrada a excepcionalidade da medida em virtude dos fortes indícios de que o reeducando estaria comandando organização criminosa voltada para o tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional, através de livre acesso a telefonia celular, conforme relatado por uma testemunha em processo investigativo instaurado para apuração de crime de homicídio ocorrido nesta região.” (destaquei) (evento 22) 



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, rechaçou a tese defensiva de ilegitimidade da autoridade policial para solicitar a transferência do paciente e manteve a decisão anterior, à seguinte consideração:



    “Compulsando os autos, constato que o agravante, cumpria pena em regime semiaberto, na Penitenciária Regional de Linhares, quando evadiu-se em 15/06/2022, não retornando do trabalho extramuros. 



    Em decorrência da fuga, o reeducando teve ser regime prisional regredido, do semiaberto para o fechado, sendo recapturado em 28/11/2023, na Cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, onde encontra-se preso atualmente. 



    O reeducando alega possuir família no Estado do Rio de janeiro e, por esse motivo, defende sua permanência no referido Estado da Federação. 



    Apesar do argumento defensivo de que o agravante tem familiares em Campos dos Goytacazes e por essa razão possui interesse em permanecer custodiado na Penitenciaria Carlos Tinoco Fonseca, localizada na referida cidade, o Juízo da Execução deferiu o pedido realizado pelo Delegado Titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares, de recambiamento do Reeducando do Estado do Rio de Janeiro para Unidade Prisional do Estado do Espírito Santo, tendo em vista o fato de que o reeducando responde a diversos procedimentos criminais ainda em andamento no Estado do Espírito Santo, havendo fortes indícios de que o mesmo seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, e segundo informações repassadas pela autoridade policial, possui livre acesso clandestino a telefones celulares na unidade prisional em que se encontra custodiado no Estado do Rio de Janeiro, situação que lhe permite proferir ordens de dentro do cárcere.



    (...).



    Todavia, importante ressaltar que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família. 



    Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que deve justificar a medida. 



    Como sabido, “o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015)”.(STJ, AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021). Logo, havendo justificativa, não merece guarida o pleito ora formulado. 



    Assim, diante da justificativa apresentada pelo Juízo da Execução Penal e, mediante a ponderação de princípios que regem a execução criminal, não vejo como manter o apenado na localidade desejada.



    (...).



    Assim, por não se tratar de direito subjetivo do apenado, não há qualquer óbice na transferência do apenado para estabelecimento prisional localizado no Estado do Espírito Santo, diante das circunstâncias do caso concreto e do interesse da Administração da Justiça Criminal, apresentadas no caso em análise. 



    Por fim, quanto a alegada ilegitimidade da Autoridade Policial para solicitar a transferência em questão, como bem esclarece a douta Procuradoria de Justiça, trata-se de ‘mera atuação ex officio em defesa do interesse público, nos termos do artigo 6º, §1º, c/c o artigo 7º, incisos III, IV e IX, da referida Resolução, sem que haja a nulidade do procedimento. 



    Sem prejuízo, o Douto juízo ainda agiu legitimado pela norma insculpida sob a égide do §3º, do artigo 86, da Lei de Execução Penal, a qual define que “caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos’.” (evento 23). 



    De igual modo, a Corte Superior fundamentou que:



    “No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão. 



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 932/935):



    [...] 



    Em primeiro ponto, sobre as nulidades apontadas pela defesa referentes ao procedimento de recambiamento, a autoridade coatora mencionou apenas sobre a legitimidade do órgão policial. As demais questões não foram objetos de discussão na Corte de origem, não podendo ser apreciadas por este Tribunal,, sob pena de indevida supressão de instância. Sobre a legitimidade ou não da autoridade policial para o pedido de recambiamento, ao contrário do que ora alega a defesa, a Resolução 404/2021, do CNJ, prevê expressamente que a autoridade policial pode apresentar o pedido de recambiamento, de ofício, desde que haja algum motivo, dentre aqueles exposto no art. 7º, da resolução, no caso, de segurança pública: 



    [...] 



    No mais, a própria lei de execuções penais prevê a legitimidade da autoridade policial para definição do melhor estabelecimento prisional ao preso provisório ou condenado:  [...] 



  Superada essa questão da formalidade do procedimento, no que diz respeito especificamente à legitimidade para o pedido, passo a julgar os fundamentos utilizados para o recambiamento. 



   Ainda que a permanência do executado no estado do Rio de Janeiro não crie obstáculos para a instrução criminal dos processos em trâmite na comarca de Linhares/ES, as decisões de origem apresentaram outros motivos e idôneos para o recambiamento do paciente para o estado de Espírito Santo, como os fortes indícios de que o executado seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, no Rio de Janeiro. 



   E ainda, a fuga da comarca de Linhares para o estado do Rio de Janeiro, mencionada pela própria defesa, constitui uma falta grave praticada pelo executado no dia primeiro de janeiro de 2022, conforme registro no relatório da situação processual executória (e-STJ, fl. 169), indicando que ele não tem bom comportamento, a merecer a permanência no Estado do Rio de Janeiro. 



   Desse modo, as decisões de origem encontram-se em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado por esta Superior Corte de Justiça, no sentido de que a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, devendo ser analisada a situação concreta, cabendo ao julgador avaliar a conveniência da medida. 



   Nesse sentido: 



   [...] 



   Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Em que pese os argumentos defensivos, a decisão acima merece prosperar. 



    Conforme explicado, a Lei de execuções penais prevê claramente a legitimidade da autoridade policial para definição do melhor estabelecimento prisional ao preso provisório ou condenado:



    art. 86



    [...]§ 3o Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.



    A expressão "autoridade administrativa" refere-se à autoridade policial; afinal, em diversas passagens da mesma lei, usa-se a mesma expressão para indicar a autoridade policial, como nos casos do procedimento disciplinar para apuração de falta grave, em que a lei reconhece que ela representa, muitas vezes, o próprio juiz da execução: 



    Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. 



    Art. 48. 



    [...] Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei. 



    [...] Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do juiz competente. 



    Nesse prisma, a autoridade administrativa tem legitimidade para atuar na execução penal, sempre que houver a necessidade de solução de problemas da rotina carcerária:



    (...).



    Portanto, não houve qualquer arbitrariedade do Juiz das execuções criminais em determinar a transferência do executado do Estado da comarca de Goytacazes/RJ, onde cumpre atualmente a pena, para a comarca de Linhares/ES, de onde se evadiu, em 15/6/2022, sendo capturado em 28/11/2023, já em Goytacazes. 



    Sobre os motivos para o retorno do agravante ao Estado do Espírito Santos, estes foram devidamente declinados pelas instâncias de origem - fortes indícios de que o executado seja o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, no Rio de Janeiro. 



    Aduz a defesa que não há indícios mínimos da suposta organização, nem a existência de investigação. 



    Contudo, segundo o relatório da Vida Pregressa e Boletim Individual, da Secretaria da Polícia Civil, o recorrente é procurado, com dois mandados de prisão pendentes, nos processos 011296-76.2013.8.08.0030 e 013752-28.2015.8.08.0030 (eSTJ, fl. 95).



    E ainda que a prisão provisória do agravante tenha sido revogada nos processos 5011743-27.2023.8.08.0030 e 5007271-46.2024.8.08.0030, referem-se eles a outros crimes - homicídio qualificado - (e-STJ, fls. 957/962 e 40/46) -, não especificamente ao esquema de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro, mencionado nas decisões ordinárias como causa do retorno do executado ao presídio de Linhares/ES. 



    Ainda que assim não fosse, essa questão foge à limitação do habeas corpus, em que não se discutem fatos e provas. Tanto o Juiz das execuções criminais quanto o Tribunal coator mencionaram os indícios de chefia do executado em associação criminosa no estado do RJ, e a defesa nada impugnou sobre esses fatores na inicial do habeas corpus. 



    Ademais, em sede de execução penal, impera o princípio do in dubio pro societate, de modo que na dúvida, deve-se decidir em favor da sociedade. 



    Diante dessas premissas, não há como mitigar o direito da família, ainda que seja ele um direito básico e constitucional, em prol do interesse da administração pública, porquanto nela está inserido o bem comum, do interesse público, maior que o interesse individual do apenado.



    Por outro lado, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, recomendável a procura de presídio no estado do Espírito Santo, diverso da unidade prisional de destino, mas próximo à comarca de Linhares/ES, considerando o ofício da Secretaria de Estado da Justiça do estado do ES, dando consta de que atualmente o Centro de detenção e Ressocialização de Linhares/ES possui 883 internos custodiados, com capacidade para 408 presos, o que representa 216'% de lotação (e-STJ, fls. 963/965).”. (evento 25).



    Nessas condições, os fundamentos sopesados pelas instâncias anteriores, considerados os “fortes indícios de que o reeducando estaria comandando organização criminosa voltada para o tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional, através de livre acesso a telefonia celular” e “a fuga da comarca de Linhares para o estado do Rio de Janeiro” afastam a plausibilidade jurídica do pleito defensivo.



    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente